Tribunal: TCU
Processo: 031.330/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Jose Martins Maldonado contra decisão do Acórdão n. 5125/2024-1a Câmara..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Jose Martins Maldonado, contra o Acórdão 5125/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, para integrar as razões de decidir do Acórdão 5125/2024-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta decisão à embargante e aos demais interessados.